Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE NOVA PLANILHA COM OS ÍNDICES CONTRATADOS E DESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DE ACORDO COM O CONTRATO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO POSTERIOR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para juntar nova planilha, com os índices contratados e com a descrição das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o contrato, bem como indicar depositário fiel, sob pena de indeferimento da inicial.

2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
3. Em que pese a inércia do autor em responder à ordem de emenda, a indicação de depositário e a juntada de planilha descritiva do débito não são requisitos essenciais para a ação de busca e apreensão.
4. Precedente da Casa: "1. O DL 911/1969 não erige como requisito da petição inicial a indicação prévia do preposto para atuar como depositário fiel no cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de fiduciária pelo inadimplemento obrigacional do devedor fiduciante, devidamente notificado pelo credor fiduciário sobre a mora. 2. Cabe ao advogado do credor fiduciário a indicação da pessoa responsável pelo recebimento do veículo apreendido em cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada no DL 911/1969, cuja inércia no atendimento à diligência, quando instado a fazê-lo pelo oficial de justiça a propósito da execução da ordem judicial de busca e apreensão materializada no mandado judicial, poderá configurar, por decisão do juízo, indevida inércia em acatamento à diligência judicialmente estabelecida, com a produção de fundamento superveniente idôneo para a extinção do processo, conforme a previsão do art. 485, III, do CPC. 3. A planilha de cálculo do débito não constitui elemento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, mesmo que o contrato seja cédula de crédito bancário e, tendo sido liberalmente apresentada com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas, com as respectivas datas de vencimento, o valor nominal de cada prestação, a quantidade de parcelas, a data de vencimento da primeira prestação, a taxa de juros aplicada, o valor da multa e a taxa dos encargos moratórios, veicula informações essenciais para conhecimento do débito em toda sua extensão. 4. A exclusão dos honorários advocatícios pela atuação extrajudicial na cobrança do débito tem previsão no contrato e não foi objeto de impugnação pela parte devedora, além do mais a subtração do valor exclusão se faz mediante simples cálculo aritmético, de maneira que sua manutenção não desqualifica o documento, que contém todos os elementos da dívida inadimplida e antecipadamente vencida em conformidade com o art. 2o, §§ 1o e 3o do DL 911/1969. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (07011804620218070020, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 7/6/2021).
5. Ao demais, não se pode olvidar que o atual Código de Processo Civil, em seu art. 4o, estabeleceu o princípio a primazia da resolução do mérito, sendo ainda certo que o indeferimento da petição inicial mostra-se medida de extremo rigor.
6. Apelo provido.